Tribunal: TJDFT
Processo: 0723084-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. CONTAGEM DO PRAZO. A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ARTIGO 231, VII, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso de apelação razão de sua intempestividade. 1.1. A agravante pede que o Colegiado analise a tempestividade da apelação. 1.2. Alega que o apelante somente tomou ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença em 18/04/2021 (domingo). 1.3. Sustenta que o recurso é tempestivo, uma vez protocolado dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência ocorrida em 18/04/2021.
2. No caso, verifica-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença em primeira instância, foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/04/2021 - quarta-feira.
3. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. 3.1. No mesmo sentido, o art. 4o, §2o, da Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que prevê que a publicação no Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de intimação, para qualquer efeito legal. 3.2. Por sua vez, o art. 231, VII do Código de Processo Civil, considera-se o dia do começo do prazo “a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico”.
4. Disponibilizada a decisão no Diário de Justiça eletrônico do dia 14/04/2021 - quarta-feira, considera-se como publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja 15/04/2021 (quinta-feira), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, ou seja, 16/04/2021 (sexta-feira). 4.1. Considerando o feriado do dia 21/04/2021 (quarta-feira), a apelação deveria ter sido interposta até o dia 07/05/2021 (sexta-feira), em atendimento ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis. 4.2. Ocorre que o apelo somente foi interposto no dia 10/05/2021 (segunda-feira), quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal, estando assim intempestivo, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
5. Da litigância de má-fé - inocorrência. 5.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.2. No caso em questão, a agravante somente apresentou defesa e se utilizou de todos os meios admitidos em direito para afastar a pretensão autoral. 5.3. Na hipótese, a agravante apenas se utilizou de seus direitos de defesa, não ficando evidenciado nos autos comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça.
6. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor da agravada, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC.
7. Recurso improvido.